Tribunal: STF
Processo: Rcl 16990
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. SEQUESTRO DE VALORES. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.